Tribunal: STJ
Processo: 1010628-54.2023.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116703 - SP(2025/0464611-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ELIELSON MAMEDE DOS SANTOS
ADVOGADA
: ANA CLÁUDIA GUIDOLIN BIANCHIN - SP198672
AGRAVADO
: SCORPIOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADOS
: ELIANA BORGES CARDOSO - SP085813
ALAN DENIS SANTANA EGAMI - SP258015
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: c41a8f04-ad60-491a-b1d0-65c1e8e2d52f

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: c41a8f04-ad60-491a-b1d0-65c1e8e2d52f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116703 - SP(2025/0464611-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ELIELSON MAMEDE DOS SANTOS
ADVOGADA
: ANA CLÁUDIA GUIDOLIN BIANCHIN - SP198672
AGRAVADO
: SCORPIOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADOS
: ELIANA BORGES CARDOSO - SP085813
ALAN DENIS SANTANA EGAMI - SP258015
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELIELSON MAMEDE DOS
SANTOS contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo, conforme as seguintes
razões (fls. 1182-1184):
(...)
Inicialmente, registre-se que o Enunciado n. 77 aprovado na I Jornada de
Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal assim estabelece:
Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que
contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos
recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e
fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade
recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor,
simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira
Documento eletrônico VDA55949886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:54
Código de Controle do Documento: a194b799-b53b-4f9e-9771-0ed2b0e29dd9

impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral
e Agravo em Recurso
(art. 1.042 do CPC) caso
Especial/extraordinário
queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por
ausência dos pressupostos recursais.
Com efeito, "no caso de inadmissibilidade de Recurso Especial com base no
-C, § 7o, I, do CPC em relação a um ponto e de negativa de
art. 543
seguimento quanto aos outros, deve a parte interpor, simultânea e
respectivamente, Agravo Regimental e Agravo em Recurso Especial" (AgRg
no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
AREsp n. 531.003/PR,
DJe de 12.12.2014).
Desta feita, no que tange à parte relativa a aplicação da sistemática dos
recursos repetitivos, o recurso não comporta conhecimento, pois, de acordo
com o disposto no
§ 2o, do CPC, é cabível agravo interno contra o
art. 1.030,
capítulo da decisão que nega seguimento a Recurso Especial com base nos
incisos I e III do mencionado
do CPC.
art. 1.030
Assim, a interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei
torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da
fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso
cabível. A propósito:
(...)
Melhor sorte não assiste ao agravante em relação ao capítulo da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial em razão de não preencher os requisitos de
admissibilidade recursais.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC,
art. 1.022
e divergência não comprovada.
súmula 7/STJ,
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
e divergência não comprovada.
súmula 7/STJ
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo.
Em seu agravo interno, às fls. 1189-1193, a parte recorrente afirma, em síntese,
que foi demonstrado no recurso que não é o caso de reexame de provas, mas de valoração das
provas e aplicação da legislação. Além disso, os fundamentos da decisão agravada foram
devidamente atacados por meio das razões de agravo em recurso especial, e do agravo interno.
Contrarrazões às fls. 1204-1211.
Documento eletrônico VDA55949886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:54
Código de Controle do Documento: a194b799-b53b-4f9e-9771-0ed2b0e29dd9

É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido ao princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 1182-1184 fundou-se na: (i)
- impossibilidade de discussão da matéria objeto de negativa de seguimento de recurso especial
na Corte de origem em sede do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, porquanto
o referido debate deve ser delineado no âmbito do Tribunal
por intermédio do instrumento
a quo,
processual do agravo interno; e (ii) - incidência do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e
do artigo 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, em face do descumprimento do
princípio da dialeticidade pela parte recorrente, que não refutou dois fundamentos da decisão de
admissibilidade do recurso especial, quais sejam,
e divergência não comprovada.
Súmula 7/STJ
Todavia, em sede de agravo interno (fls. 1189-1193), a parte recorrente não
impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada, pois se limitou a afirmar, de
forma genérica, que o caso ora em apreço não demanda reexame de provas, mas
apenas valoração das provas e aplicação da legislação e da jurisprudência dominante ao caso
concreto.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
Documento eletrônico VDA55949886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:54
Código de Controle do Documento: a194b799-b53b-4f9e-9771-0ed2b0e29dd9

A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:54
Código de Controle do Documento: a194b799-b53b-4f9e-9771-0ed2b0e29dd9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.116.703 / SP
Número Registro: 2025/0464611-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10106285420238260348
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIELSON MAMEDE DOS SANTOS
ADVOGADA
: ANA CLÁUDIA GUIDOLIN BIANCHIN - SP198672
AGRAVADO
: SCORPIOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADOS : ELIANA BORGES CARDOSO - SP085813
ALAN DENIS SANTANA EGAMI - SP258015
VANESSA ALESSANDRA YAMAMOTO - SP163487
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIELSON MAMEDE DOS SANTOS
ADVOGADA
: ANA CLÁUDIA GUIDOLIN BIANCHIN - SP198672
AGRAVADO
: SCORPIOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADOS : ELIANA BORGES CARDOSO - SP085813
ALAN DENIS SANTANA EGAMI - SP258015
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA56499990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:35
Código de Controle do Documento: 08124373-652b-43df-81ee-4aae0377a596

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:35
Código de Controle do Documento: 08124373-652b-43df-81ee-4aae0377a596